Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITÍGIO SOBRE O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. Depreende-se das normas dos artigos 27 e 30 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e do artigo 148, parágrafo único, alínea “d”, do ECA que, quando não houver situação de risco para a criança ou o adolescente (art. 98 do ECA), compete ao juízo da Família, e não ao da Infância e Juventude, o julgamento de demanda em que os pais contendem sobre o exercício do poder familiar.
2. Incumbe ao juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho o julgamento da ação de suprimento judicial de autorização paterna para viagem internacional e fixação de residência no exterior, fundada apenas na discordância dos pais sobre a conveniência de fixação do domicílio das menores.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.